Tribunal: STF
Processo: HC 254189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Darcy Silveira, em favor de Fabio Sergio Fabiano, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 940.076 e HC 990.525/SP.



    Colho da decisão proferida no HC 940.076:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em 2/7/2024, sendo denunciado nos termos dos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, 2º da Lei n. 12.850/2013 e 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. 



    Argumenta o impetrante, em suma, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além de informar que o paciente sofre de doença grave (apneia do sono), requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual ou, ainda, pela custódia domiciliar. (www.stj.jus.br)



    Colho da decisão proferida no HC 990.525/SP:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    "O paciente foi denunciado e está sendo processado juntamente com mais seis acusados, como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e IV na forma do artigo 29 do Código Penal, por duas vezes em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal); artigo 2º c.c. § 2º e § 4º, inciso IV da Lei 12.850/13; artigo 50 do Decreto Lei 3.688/41 de forma continuada e na forma do artigo 71 do Código Penal, tudo em concurso material de crimes entre si" (fl. 3). 



    Argumenta o impetrante, em suma, além da negativa de autoria e desproporcionalidade da medida extrema, com o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando, ainda, fato novo referente à investigação, pois a relação entre o corréu Marco Aurélio Toti e o ora paciente nunca existiu, tampouco com a esposa daquele, o qual teve a custódia cautelar revogada na origem. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    O HC 940.076 foi denegado e o HC 990.525 não foi conhecido: ambos em 26.3.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “se digne de recebida e processada a presente IMPETRAÇÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, conheça do writ para: 1) Conceder a medida liminar, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA com ou sem imposição de medidas cautelares, ou sua prisão domiciliar, com imediata soltura do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal por ele sofrido; 2) Determinar a comunicação, via correio eletrônico, o Juízo da Vara do Juri e das Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP, da decisão liminar concessiva, determinando o imediato cumprimento da ordem para que o paciente seja posto, incontinenti, em liberdade, observadas as cautelas de praxe; 3) Determinar a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça para que lance parecer nos autos; 4) No mérito, confirmando a medida liminar tornando-a definitiva, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE, concedendo-lhe os benefícios da liberdade provisória, com ou sem a imposição das medidas cautelares arroladas pelo art. 319, do Código de Processo Penal, como medida de direito.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no art. 312 do CPP. Da decisão que decretou a custódia preventiva, no que interessa, extrai-se (fls. 117-130): [...] A materialidade está consubstanciada pelos laudos necroscópicos e de busca e apreensão, com farta documentação da possível existência de organização criminosa, tanto pelas anotações, indicativos de distribuição de valores e relatos, bem como pelos indícios da forma de agir aos homicídios. Ao que se tem pelas investigações, foram Wilson Roberto Casale e Felipe Roberto Casale brutalmente assassinados, em plena luz do dia, sem nenhum temor pelos executores e possíveis mandantes de esconder o ocorrido, em típica situação que demonstra poder, força e destemor pelo Poder Judiciário e suas consequências, impondo medo não só a sociedade, como aqueles que podem atuar e atravessar os negócios que podem comprometer os ganhos da organização criminosa ora em comento. [...] É de conhecimento de todos, conforme documentos acostados, com folhas de antecedentes, que tanto Marco Aurélio Toti e Carlos Alberto Toti respondem perante a 2ª Vara Criminal local ação penal que traz envolvimento aos jogos ilícitos, com corrupção passiva e ativa de agentes públicos, dentre outros delitos. A movimentação econômica do grupo, até então com indícios de associação criminosa, demonstra, pelas apreensões realizadas nas cautelares próprias, valores de monta em espécie e cheques de terceiros, apurados em quase um milhão de reais, com poderio de uso para que possam buscar meios ilícitos e investimentos típicos de lavagem de dinheiro. Apurou-se para fins de denúncia de que há um gerente aos negócios ilícitos, que seria o denunciado Fábio Sérgio Fabiano, que além de também responder a mesma ação penal que tramita na 2ª Vara Criminal local, que mantinha o denunciado valores em espécie que foram apreendidos, escondidos em local estratégico, bem como armas de fogo e diversas munições, que revelou injustificável, até então, a manutenção dos valores e dos armamentos com munições. [...] Foi com Thiago Cândido Fructuoso, dentre seus pertencentes, apreendido cópia do temo de depoimento de Fábio Sérgio Fabiano, indicado como gerente dos irmãos Toti nos negócios ilícitos, referente ao homicídio de Felipe Casale. [...] Apesar de não ter ocorrida a prisão temporária do denunciado Alan Roberto Inácio Fazolin, conhecido como “Bomba”, há fortes indícios de que faz parte da organização criminosa, pois além de figurar também como réu nas ações penais que tramitam perante a 2ª Vara Criminal local, demonstra com sua fuga que, além de ter conhecimento de todo o ocorrido, não quer em nenhum momento colaborar com a investigação criminal e consequente persecução penal. 



    Forte seu vínculo, pois demonstra, nas provas amelhadas no curso das investigações, o comprometimento com a organização, seja recolhendo e indicando pessoas para fazer a recolha, seja porque depois da prisão de Fábio Sergio Fabiano, tido como gerente dos irmãos “Toti”, passou a atuar em seu lugar, dando referências do ocorrido aos participantes, dividindo lucros e impondo seus negócios ilícitos, agora favorecidos, pelas indicações, com a morte de Wilson e Felipe. Indicados os indícios de autoria e de participação, ficou, para a finalidade desta decisão, presentes os pressupostos da prisão preventiva a que alude o art. 312 do Código de Processo Penal. Urge a garantia da ordem pública, a um, diante das consequências que se demonstram advindas dos homicídios, que, à plena luz do dia, em típica atividade de extermínio, sem receio das consequências, pois em nítido caráter de não só mostrar poderio contra eventuais detratores, como àqueles que possivelmente se coloquem à frente ao que é pela organização explorado. A dois, porque demonstrou-se possível poderio bélico pelos armamentos apreendidos e valores em espécie também apreendidos para não só ser utilizado para aniquilar terceiros contrários ao interesse da organização criminosa, como indícios de que podem se favorecer, haja vista que as persecuções penais que respondem, dentre outros ilícitos, há corrupção ativa e passiva. Como se a isso não bastasse, ficou demonstrado elo que os liga à facção criminosa, seja pelos diálogos travados amplamente demonstrados, apreensão de manuscritos e pessoas de forte vinculo à facção. [...] Demonstram forte poder econômico e armamentício, com possibilidade de influenciar no curso da ação penal, seja porque revelam-se indícios de influenciar testemunhas, bem como de eventuais favorecimentos que lhes permitem responder à ação penal por corrupção ativa e passiva. Nunca é por demais deixar de consignar que, eventual organização criminosa, protrai-se no tempo, trazendo os fatos como contemporâneos, principalmente quando se demonstra a periculosidade pela forma violenta de agir. [...] 2.6- E todas essas circunstâncias assumem maior importância ante o fato de apresentar indícios, que o caso ostenta, de envolvimento de facção criminosa pelo vínculo, luta por pontos de jogos ilícitos, causa aparente dos homicídios, a forma violenta que foram consumados e a descrição de ameaças que antecederam, colocando em risco outras pessoas.[...] Como se vê, descaracterizada a alegada inidoneidade da prisão processual em apreço, diante da gravidade concreta da conduta, na qual, "[a]o que se tem pelas investigações, foram Wilson Roberto Casale e Felipe Roberto Casale brutalmente assassinados, em plena luz do dia, sem nenhum temor pelos executores e possíveis mandantes de esconder o ocorrido, em típica situação que demonstra poder", sendo o réu, ora paciente, apontado como gerente financeiro dos irmãos Toti, corréus, nos negócios ilícitos (fl. 14). Destacou-se, ainda, a periculosidade de tal organização criminosa, em razão do "poderio bélico pelos armamentos apreendidos e valores em espécie também apreendidos para não só ser utilizado para aniquilar terceiros contrários ao interesse da organização criminosa, como indícios de que podem se favorecer, haja vista que as persecuções penais que respondem, dentre outros ilícitos, há corrupção ativa e passiva".



    [...]



    Acerca da substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 16-17): [...] Quanto ao pleito de substituição por prisão domiciliar, como já assentado no comando inicial, mormente às fls. 132 e seguintes, a doença que acomete o paciente não é listada no rol de doenças graves. Mais disso, é dever do Estado cuidar, devida e adequadamente, da saúde dos seus custodiados, e, no caso telado nestes autos, não há prova de debilidade extrema e de incompatibilidade em receber os cuidados necessários no cárcere.[...] 



    A respeito do pedido de extensão dos efeitos do HC 978.241/SP, conexo a este, no qual a ordem foi concedida ao corréu Marco Aurélio Totti, consta daquela decisão: [...] Há de se apurar, assim, apenas a alegação de "Nova informação sobre a ocorrência de gravíssimo erro na investigação, reconhecido pelo próprio Ministério Público, que impacta, de forma decisiva, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, em relação a Marco Aurélio Toti." Afirma a defesa, no ponto, que "O relatório apontou que, entre 1º e 14 de maio de 2024, o número com quem o corréu Fábio Fabiano mais se comunicou, num total de 31 (trinta e uma) ligações, teria sido um número utilizado pelo paciente Marco Aurélio Toti" e que "Após a defesa questionar tal inconsistência (doc. 16), o próprio Ministério Público reconheceu que Marco Aurélio Toti não se comunicou com Fábio Fabiano, conforme se observa no seguinte trecho da manifestação ministerial (doc. 17, em especial fls. 12/13)." A análise dos autos indica que, efetivamente, o "parquet" afirmou que "Nos dias 8 e 9 de maio de 2024, houve a importação equivocada de dados da planilha de MARCO AURÉLIO TOTI para a planilha de FÁBIO SÉRGIO FABIANO, o que causou o erro em questão" (eSTJ Fl. 434), embora tenha destacado que "Existiram diversos elementos de fato que nortearam a prisão temporária de MARCOS TOTI, como abaixo se transcreve" (e-STJ Fl. 434). [...] Verifica-se dos trechos transcritos que, embora os elementos investigativos referentes ao homicídio ocorrido em 2018 não estejam afetados pelo equívoco cometido pela acusação na transcrição, há inegável destituição de contemporaneidade quando o principal elemento relativo à suposta integração recente do paciente nas atividades delituosas deixa de existir. Com efeito, inexistindo as intensas trocas de contato com um dos investigados que anteriormente ampararam a alegação de que o paciente haveria retornado ao município de Piracicaba/SP para assumir a direção da organização criminosa ou interferir nas apurações do homicídio ocorrido em 2024, a contemporaneidade dos elementos autorizadores da segregação preventiva passa a repousar em elementos frágeis, ao menos neste momento. De fato, os próprios fatores declinados pelo "parquet" local ao reconhecer o erro na transcrição evidenciam tal quadro, na medida em que a existência de novo depoimento da esposa da vítima dando conta de que terceiro havia lhe falado que o paciente estaria comandando as atividades da organização criminosa e o simples fato de este ter se deslocado para a cidade de Piraciaba após a prisão do irmão não evidenciam, por si, a "existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." [...] Logo, considerando os elementos individualizados do caso concreto sob julgamento, revela-se desproporcional e injustificada a manutenção da prisão cautelar do paciente. Há de se destacar, desde logo, entretanto, que a presente decisão cuida especificamente do caso concreto do paciente, não descurando da gravidade concreta dos delitos que vêm sendo apurados pela origem, assim como nas necessidade específicas relativas à garantia da instrução penal nos feitos originários.[...] Como se vê, não há falar-se na presença de similitudes fática e processual no decisum acima transcrito com a situação ora analisada neste writ, pois, além da questão da contemporaneidade da medida extrema, em relação ao ora paciente, não ter sido enfrentada pelo Tribunal estadual, ressaltou-se que aquela decisão "cuida especificamente do caso concreto do paciente [corréu], não descurando da gravidade concreta dos delitos que vêm sendo apurados pela origem, assim como nas necessidade específicas relativas à garantia da instrução penal nos feitos originários".



    Ademais, como relatado alhures, a prisão processual do paciente foi recentemente mantida pelo Juízo de origem, em 19/3/2025, devendo o impetrante, se assim desejar, provocar aquele juízo no tocante à contemporaneidade da medida extrema decretada contra o réu. (HC 940.076/SP - www.stj.jus.br)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    De início, a tese referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não foi previamente debatida pelo Tribunal local, inviabilizando o seu exame nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 990.525/SP - www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na gravidade, no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente